Tribunal: TJDFT
Processo: 0705466-20.2023.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR. MEDIDA EXCEPCIONAL E DE CARÁTER SUBSIDIÁRIO. POSSIBILIDADE NO CASO EM DISCUSSÃO. PRIMAZIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, os recursos são recebidos apenas no efeito devolutivo, podendo o magistrado conferir efeito suspensivo, para evitar dano irreparável à parte. 1.1. Hipótese em que a apelante não demonstrou risco de dano grave ou de difícil reparação com a manutenção da menor em família acolhedora.
2.Em demandas envolvendo interesse de criança ou adolescente, a solução da controvérsia deve sempre observar o princípio do melhor interesse do menor expressamente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (art. 1o), introduzido no sistema pátrio como corolário da doutrina da proteção integral consagrada pelo artigo 227 da Constituição Federal. 2.1. A regra é a manutenção da criança ou do adolescente em sua família de origem. Somente em casos excepcionais, demonstrada a absoluta impossibilidade, o Estado pode interferir e privar uma criança ou um adolescente da convivência com sua família natural. Nesse aspecto, insere-se a previsão de perda do poder familiar, por exemplo, por abandono (art. 1.638, inc. II do CC e art. 24 do ECA), gerando como consequência a possibilidade de colocação da prole em família substituta, inclusive através de adoção (arts. 28, 39, § 1o, e 163, do ECA). 2.2. A partir da análise dos relatórios de acompanhamento colacionados aos autos, verifica-se a inviabilidade da convivência da menor com a genitora ante o a submissão da criança a ambiente familiar conturbado e a reiterados episódios de abandono material, situação não alterada. Excepcionalidade da medida colocação em família acolhedora bem ressaltada na hipótese em discussão.
3. O exercício do poder familiar pressupõe o dever de criar e educar os filhos em ambiente que assegure o seu desenvolvimento saudável e afetivo, nos termos do arts. 227 e 229, ambos da CF, requisitos não evidenciados na espécie.
4. Recurso conhecido e desprovido.